Tribunal: STF
Processo: HC 209978
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Simone Mandinga, em favor de A.B.L.S., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgR no HC 680.918/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de agravo interno interposto por SIMONE MANDINGA MONTEIRO, em face da decisão de fls. 831-832 e-STJ, de lavra da Presidência do STJ, que indeferiu liminarmente o writ. 



    Pois bem. O habeas corpus foi impetrado em favor de A B L DA S (MENOR), em face de decisão liminar, proferida pelo Desembargador Relator junto ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que indeferiu a liminar pleiteada em mandamus impetrado na origem. 



    Sustenta, em suma, que a infante reside desde o nascimento com o casal A. e C., conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade, firmado pela genitora, com anuência do Conselho Tutelar. 



    Narra que o casal ajuizou demanda buscando a regularização da guarda e, após cientificação do Ministério Público local, o referido órgão apresentou ação buscando o acolhimento da criança, tendo sido deferida liminar, em 25 de fevereiro de 2021, quando a menor estava com 8 (oito) meses de vida. 



    Aduz que "a infante encontrava-se plenamente atendida em suas necessidades e vinculado há quase um ano à família que pleiteou o reconhecimento de sua adoção, nada justificando sua retirada abrupta, ilegítima e injustificável" (fls. 8-9 eSTJ). 



    Pugna, ao final, pela cassação da decisão que determinou o acolhimento institucional e a reintegração da menor ao casal guardião. 



    Em decisão monocrática, a Presidência do STJ indeferiu liminarmente o mandamus, por considerá-lo inadmissível, eis que impetrado contra decisão liminar proferida pelo Desembargador Relator de habeas corpus impetrado perante a Corte estadual - aplicação analógica da Súmula 691/STF. 



    Acrescentou, ainda, "que o recolhimento do menor se deu com a anuência do Conselho Tutelar do município onde residem as partes, bem como há indícios de burla ao Cadastro Nacional de Adoção, eventualmente cometida pelo casal a quem a criança teria sido entregue" (fl. 832 e-STJ). 



    Daí o presente agravo interno (fls. 835-852 e-STJ), sustentando o cabimento da medida e reiterando a necessidade de concessão da ordem. 



    À fl. 854 e-STJ, foi determinada a requisição de informações e abertura de vista ao MPF. 



    Às fls. 862-865 e-STJ, o Juízo de primeira instância informou que "a criança, desde a primeira antecipação de tutela a até 16 de junho de 2021 permaneceu sob acolhimento familiar, modalidade preferencial para recepção e proteção da criança, numa das 26 famílias capacitadas pelo Município e fiscalizadas por este Juízo para tanto. Desde 16 de junho de 2021 a criança se encontra sob estágio de convivência com família que pretende sua adoção" (fl. 864 e-STJ). 



    Às fls. 866-997 e 998-1135 e-STJ, a Corte de origem prestou informações a respeito do agravo de instrumento n. 2040251-94.2021.8.26.0000 e do habeas corpus n. 2146711-08.2021.8.26.0000, ambos com julgamento de mérito naquela instância. 



    No STJ, o recurso não foi provido.



    Nesta Corte, a defesa requer “seja concedido liminarmente o salvo conduto em favor da paciente, e, em sede de mérito, confirmada, determinando a imediata cessação de violação ao direito de locomoção da paciente com a determinação de seu desacolhimento institucional, bem como o afastamento imediato de qualquer medida consistente em aproximação da infante de terceiros sob pretexto de desacolhimento com finalidade adotiva, devendo a mesma ser reintegrada ao casal guardião de forma imediata;”



    A PGR opinou pela concessão da ordem.



    A liminar foi deferida em 16.12.2021.



    O Ministério Público de São Paulo ingressou no feito para requerer a reconsideração da decisão no dia seguinte. (eDOC 37)



    No dia 19.12.2021, Lucia Evangelista de Jesus dos Santos formulou idêntico pedido. (eDOC 46)



    A impetrante se manifestou no dia 20.12.2021. (eDOC 50)



    No mesmo dia, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo peticionou para requerer a apreciação do pedido de reconsideração.



    No dia 28.1.2021, reabri vista à PGR. Parecer ofertado no dia 29.12.2021. 



    A impetrante se manifestou em 30.12.2021. No mesmo dia, acolhi o pedido formulado pelo MPSP.



    Em 02.1.2022, o Juízo de primeiro grau trouxe aos autos a decisão proferida nos termos do quanto aqui decidido.



    É o relatório.



    Decido.



    Após a concessão da liminar, o Procurador-Geral de Justiça e a família com quem reside a paciente peticionaram nos autos para dizer – e comprovar – que ela está há seis meses no novo lar, constituído no bojo de ação judicial. (eDOC 37)



    Em que pese o desacerto da decisão que determinou a retirada da menor da convivência com o primeiro casal, a criança, conforme documentação acostada aos autos, já está morando com Lúcia de Jesus e com ela se familiarizou, após decisão judicial, fato não compreendido quando da concessão da liminar. 



    Por isso mesmo, determinei ao Juízo de primeiro grau que decidisse com quem deveria permanecer a guarda da criança, o que foi feito.



    Ante o exposto, verificado o equívoco da premissa em que fundada a decisão monocrática, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se via DJe. 



    Comunique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente